Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-22.2024.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001386-22.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), COSMERINA DA COSTA MERCANTES - CPF: 008.695.801-16 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL JOAQUIM SILVA MONTEIRO - CPF: 511.968.752-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA SABIONI - CPF: 017.037.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL MUNICIPAL DE BRASNORTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PÓS-OPERATÓRIO DE HISTERECTOMIA. OBSTRUÇÃO URETERAL. FALHA NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO VALOR EXPRESSAMENTE POSTULADO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de indenização por erro médico, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, em razão de falha no acompanhamento pós-operatório de paciente submetida a histerectomia e retirada de hérnia umbilical, cuja obstrução ureteral não foi tempestivamente diagnosticada apesar de reiteradas queixas de dor, com posterior agravamento do quadro, infecção, transferência hospitalar e realização de cirurgia de urgência para reimplante ureteral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a obstrução ureteral constitui risco inerente ao procedimento cirúrgico apto a afastar o nexo causal e a responsabilidade civil do Município, diante da alegada falha no acompanhamento pós-operatório; (ii) estabelecer se a contratação de empresa privada para a prestação dos serviços médicos ou a atuação dos profissionais envolvidos afasta a responsabilidade do ente público; (iii) determinar se o dano moral prescinde de prova específica do sofrimento psicológico diante da gravidade objetiva dos fatos; (iv) definir se a cicatriz decorrente da cirurgia emergencial configura dano estético autônomo e cumulável com o dano moral; e (v) estabelecer se a fixação da indenização por dano estético em valor superior ao expressamente postulado na petição inicial configura julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, fundada no art. 373, § 1º, do CPC e na hipossuficiência técnica da paciente, impõe ao ente público o encargo de demonstrar a adequação dos cuidados e protocolos médicos adotados, sobretudo quando a complexidade técnica da controvérsia dificulta a produção probatória pela parte autora.

4.

O Município que, intimado a especificar provas, manifesta desinteresse na dilação probatória suporta as consequências da ausência de prova pericial apta a demonstrar a regularidade do atendimento médico e a infirmar a alegação de falha na prestação do serviço.

5.

A possibilidade de lesão ureteral como intercorrência inerente à histerectomia não afasta a responsabilidade civil quando o dano indenizável decorre da reiterada ausência de investigação diagnóstica adequada diante de dores intensas, persistentes e progressivas no período pós-operatório.

6.

A inércia diagnóstica do serviço público de saúde diante de sintomatologia persistente, seguida de agravamento clínico, infecção e necessidade de cirurgia emergencial, caracteriza falha no dever de vigilância e acompanhamento da paciente e configura omissão específica apta a atrair a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

7.

A responsabilidade civil do Estado pela prestação médico-hospitalar pressupõe a demonstração da falta do serviço, caracterizada quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona de forma tardia, bem como da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

8.

A ação indenizatória por dano causado por agente público no exercício de suas funções deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa do responsável, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 da repercussão geral.

9.

A terceirização da execução material dos serviços médicos não exonera o Município do dever constitucional e legal de assegurar atendimento adequado à população, pois o ente federativo e o particular contratado ou conveniado respondem solidariamente perante o usuário do serviço público de saúde, sem prejuízo da discussão interna da responsabilidade pela via regressiva própria.

10.

O sofrimento decorrente de dores não adequadamente investigadas, da reiterada relativização das queixas da paciente, do agravamento do estado de saúde e da necessidade de nova cirurgia emergencial, com utilização prolongada de drenos e sonda vesical, caracteriza dano moral
in re ipsa
e dispensa laudo específico de abalo psicológico.

11.

A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, descabendo a sua redução.

12.

A cicatriz extensa e permanente produzida pela cirurgia emergencial de reimplante ureteral, com traçado diverso daquele ordinariamente decorrente da histerectomia, configura dano estético autônomo diretamente relacionado à falha diagnóstica e pode ser cumulada com a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ.

13.

A fixação de indenização por dano estético em montante superior ao valor certo e determinado, expressamente requerido na petição inicial, extrapola os limites objetivos da demanda e configura julgamento
ultra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

14.

O reconhecimento do julgamento
ultra petita
impõe o decote do excesso condenatório e a redução da indenização por dano estético ao limite de R$ 10.000,00 expressamente postulado pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos estéticos ao valor de R$ 10.000,00, mantidos os demais capítulos da sentença, com redistribuição da sucumbência recíproca na proporção de 35% para a apelada e 65% para o Município apelante.

Tese de julgamento
: 1. A possibilidade de intercorrência inerente ao procedimento cirúrgico não afasta a responsabilidade objetiva do ente público quando a falha na investigação diagnóstica pós-operatória causa o agravamento do quadro clínico da paciente. 2. A terceirização da execução dos serviços médicos não exclui a responsabilidade do Município perante o usuário do serviço público de saúde, sem prejuízo do direito de regresso pela via própria. 3. A gravidade objetiva do sofrimento decorrente de falha no atendimento médico-hospitalar caracteriza dano moral
in re ipsa
quando ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade e a integridade psíquica da paciente. 4. A cicatriz autônoma e permanente decorrente de cirurgia emergencial causada pelo agravamento do quadro clínico configura dano estético cumulável com o dano moral. 5. A condenação por dano estético em valor superior ao montante certo e determinado expressamente requerido na petição inicial configura julgamento
ultra petita
e impõe o decote do excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I; CPC, arts. 141, 373, § 1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940 da repercussão geral; STJ, Súmula 387; STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJ-SP, Apelação nº 1007475-25.2023.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Brasnorte
contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Cosmerina da Costa Mercantes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos, com incidência dos consectários especificados no
decisum
, em razão de falha no acompanhamento pós-operatório da autora, submetida a histerectomia e retirada de hérnia umbilical, consistente na demora no diagnóstico de obstrução ureteral após sucessivos retornos ao Hospital Municipal de Brasnorte com dores persistentes, quadro que evoluiu para infecção e exigiu nova intervenção cirúrgica de urgência para reimplante do ureter. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 30% para a autora e 70% para o requerido, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos, suspendendo a exigibilidade das verbas impostas à demandante em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a obstrução do canal urinário apresentada pela apelada constitui complicação inerente à histerectomia, em razão da proximidade anatômica entre o ureter e o útero, podendo ocorrer independentemente de imperícia ou má técnica. Assevera que a lesão ureteral pode configurar acidente cirúrgico e que a recorrida foi previamente cientificada dos riscos do procedimento, razão pela qual não teria ocorrido erro médico imputável aos profissionais responsáveis pelo atendimento, tampouco nexo causal entre a atuação destes e os danos alegados.

Afirma que, reconhecida a incidência da teoria do risco inerente à atividade médica e a ausência de nexo causal, não subsiste responsabilidade do ente público, devendo os pedidos indenizatórios ser julgados improcedentes.

Argumenta, subsidiariamente, que, à época dos fatos, o Município mantinha contrato com a empresa
HELPMED SAÚDE LTDA.
para a prestação de serviços médicos, no qual haveria previsão de responsabilidade da contratada pelos encargos decorrentes dos serviços executados, de modo que eventual erro ou omissão no diagnóstico e tratamento seria atribuível à empresa ou diretamente aos médicos envolvidos, cuja conduta seria autônoma. Invoca o artigo 1º do Código de Ética Médica e o artigo 186 do Código Civil e requer, em caso de manutenção da condenação, que a responsabilidade recaia exclusivamente sobre a empresa HELPMED SAÚDE LTDA. ou sobre os profissionais médicos.

Destaca que a dor pós-operatória é inerente aos procedimentos de histerectomia e retirada de hérnia umbilical e que eventual dano psicológico dependeria de comprovação por laudo médico, sustentando que a apelada recebeu atendimento e acompanhamento adequados e que não há elementos indicativos de sofrimento apto a justificar a reparação extrapatrimonial. Sustenta, por conseguinte, a improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado em R$ 10.000,00.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos estéticos decorreu da cicatriz vertical extensa no abdômen retratada nas fotografias juntadas pela autora, embora os procedimentos de histerectomia e retirada de hérnia umbilical também produzam cicatriz na região em que realizada a cirurgia destinada à reparação da obstrução do canal urinário. Aponta que a forma de cicatrização depende das condições fisiológicas da paciente e dos cuidados pós-cirúrgicos e suscita a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto aos danos estéticos, insurgindo-se contra a respectiva condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora; subsidiariamente, atribuir a responsabilidade à empresa
HELPMED SAÚDE LTDA.
ou aos médicos envolvidos, afastar ou reduzir a indenização por danos morais e afastar a condenação por danos estéticos.

A apelada
Cosmerina da Costa Mercantes
, em contrarrazões, sustenta que a responsabilidade decorre da omissão no acompanhamento pós-operatório e da ausência de investigação diagnóstica diante das dores persistentes, e não da mera lesão ureteral ocorrida durante a histerectomia; defende a responsabilidade do Município independentemente da terceirização dos serviços, bem como a manutenção das indenizações por danos morais e estéticos, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização e Danos Morais por Erro Médico
ajuizada por
COSMERINA DA COSTA MERCANTES
.

Na inicial, a apelada narrou que deu entrada no Hospital Municipal de Brasnorte para realização de cirurgia de histerectomia e retirada de hérnia umbilical, procedimento realizado em 11/07/2023 pelos médicos Emanuel Joaquim Silva Monteiro e Gustavo de Souza Sabioni, recebendo alta em 13/07/2023.

Alegou que, após a alta, passou a apresentar dores intensas e persistentes, retornando por diversas vezes ao nosocômio (16/07/2023 e 19/07/2023), ocasiões em que foi diagnosticada de forma superficial – sob hipótese de lombalgia ou constipação – e liberada sem a realização de exames complementares.

Sustentou que somente após insistência foi submetida a exame de ultrassonografia, em 21/07/2023, que revelou obstrução do ureter direito com dilatação renal, quadro que evoluiu para infecção e exigiu transferência para Tangará da Serra/MT, onde foi submetida, em 29/07/2023, a cirurgia de urgência para reimplante ureteral e lavagem renal, permanecendo internada por 6 (seis) dias e fazendo uso de drenos e bolsa de urina por 30 (trinta) dias.

Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, existenciais e materiais (lucros cessantes), sob o fundamento de responsabilidade objetiva do ente público e falha na prestação do serviço de saúde.

Na decisão saneadora (Id. 195443547), foi reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
dos médicos Gustavo de Souza Sabioni e Emanuel Joaquim Silva Monteiro, indeferida a denunciação da lide à empresa HELPMED SAÚDE LTDA., rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Hospital Municipal, fixados os pontos controvertidos e invertido o ônus da prova quanto à existência de falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, dada a hipossuficiência técnica da autora.

Instado a especificar provas, o Município apelante manifestou desinteresse na dilação probatória, enquanto a apelada permaneceu inerte.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o Município de Brasnorte ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$ 10.000,00, e por
danos estéticos
, no valor de R$ 15.000,00. Os pedidos de
danos existenciais
e de
danos materiais/lucros cessantes
foram julgados improcedentes, por ausência de comprovação. Estabeleceu-se sucumbência recíproca (30% para a autora e 70% para o requerido), com honorários fixados em 10% para cada parte, suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o
Município de Brasnorte
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da responsabilidade civil, por ausência de nexo causal, ao argumento de que a obstrução ureteral configuraria risco inerente ao próprio procedimento de histerectomia, citando estatísticas de incidência de lesão ureteral em cirurgias pélvicas e destacando que a autora firmou termo de consentimento cirúrgico ciente dos riscos; (ii) subsidiariamente, a responsabilidade exclusiva da empresa HELPMED SAÚDE LTDA., contratada para prestação dos serviços médicos, ou dos médicos que realizaram o procedimento; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de laudo comprobatório de sofrimento psicológico; (iv) a inexistência de dano estético autônomo, sustentando que a cicatriz decorreria do mesmo procedimento cirúrgico original; e (v) o vício de julgamento
ultra petita
quanto aos danos estéticos, porquanto a sentença fixou valor (R$ 15.000,00) superior ao postulado na inicial (R$ 10.000,00).

O recurso merece
parcial provimento
.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO — NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O apelante sustenta, em primeiro lugar, que a intercorrência experimentada pela autora/apelada corresponderia a risco inerente ao procedimento de histerectomia, circunstância que romperia o nexo causal e afastaria o dever de indenizar.

Não lhe assiste razão.

Conforme bem pontuado na sentença, a inversão do ônus da prova foi determinada já na decisão saneadora, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, em razão da hipossuficiência técnica da autora frente à complexidade da matéria médica discutida. Caberia, portanto, ao ente municipal comprovar que a conduta de seus prepostos, no período pós-operatório, observou os cuidados e protocolos exigíveis. Todavia, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o Município manifestou expresso desinteresse na dilação probatória (Id. 201828793), pelo que restou precluso seu direito de produzir prova pericial capaz de infirmar a versão da apelada.

Impende registrar, ainda, que a controvérsia não gravita em torno da mera ocorrência da lesão ureteral — evento que, isoladamente considerado, pode efetivamente figurar como intercorrência cirúrgica possível, dada a proximidade anatômica entre os órgãos envolvidos na histerectomia.

O que se discute é conduta diversa: a reiterada ausência de investigação diagnóstica adequada diante de sintomatologia persistente e agravada. A apelada buscou o hospital municipal por mais de uma oportunidade relatando dor intensa e contínua, sendo, em todas elas, medicada e liberada sob hipóteses diagnósticas genéricas, sem que fossem solicitados exames de imagem compatíveis com a gravidade do quadro relatado. Apenas em momento posterior, e mediante insistência da própria paciente, veio à tona, por meio de ultrassonografia, a existência de obstrução ureteral já associada a dilatação renal, quadro que evoluiu para infecção e culminou em nova cirurgia, de urgência, para reimplante do ureter.

Trata-se, portanto, de falha relacionada ao dever de vigilância e acompanhamento clínico da paciente — modalidade de omissão específica apta, por si só, a atrair a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de se debater a normalidade estatística da lesão ureteral como evento cirúrgico.

Com efeito, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, restou demonstrada a inércia diagnóstica do serviço público de saúde e o agravamento das condições clínicas da apelada, estando presentes a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade. Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Brasnorte, tal como decidido na origem.

2. DA TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA HELPMED OU DOS MÉDICOS ENVOLVIDOS

Subsidiariamente, pretende o apelante seja eventual condenação direcionada exclusivamente à empresa HELPMED SAÚDE LTDA., contratada pelo Município para a prestação de serviços médicos, ou, ainda, diretamente aos profissionais que atuaram no procedimento.

A tese não comporta acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 940 da repercussão geral, assentou a seguinte diretriz vinculante:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A leitura do precedente vinculante deixa claro que a via processual adequada para a responsabilização por erro médico ocorrido no âmbito do serviço público de saúde é a ação movida contra o próprio ente estatal ou contra a pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público, jamais contra o agente ou profissional individualmente considerado — solução, aliás, já adotada corretamente na origem, quando reconhecida a ilegitimidade passiva dos médicos Gustavo de Souza Sabioni e Emanuel Joaquim Silva Monteiro, remanescendo a lide em face do ente público.

Quanto à pretendida transferência de responsabilidade à empresa HELPMED, sob o argumento de que esta seria contratualmente incumbida da execução dos serviços médicos, também não prospera a tese recursal.

A terceirização da execução material do serviço de saúde não desonera o Município da obrigação constitucional de assegurar atendimento adequado à população, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 8.080/1990. Prevalece, nesses casos, a chamada
teoria da dupla garantia
, segundo a qual o ente público e o particular contratado ou conveniado respondem solidariamente perante o usuário do serviço, sendo lícito a este demandar um, outro, ou ambos, remanescendo a discussão acerca da responsabilidade interna para a via de regresso adequada — jamais como condição para o exercício do direito da vítima à reparação integral.

Nesse sentido:

“[...] 6. Terceirização da gestão do serviço público, por meio de contrato ou convênio com entidade privada, não afasta a legitimidade do ente para figurar no polo passivo da demanda. 7. Responsabilidade solidária entre o ente federativo e o particular conveniado, nos casos em que hospitais privados, mediante convênio, prestam serviços de saúde no âmbito do SUS. 8. Responsabilidade civil do Estado objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...]”
(TJ-SP, Apelação nº 10074752520238260053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 19/12/2024).

Assim, merece rejeição a tese de responsabilidade exclusiva da empresa terceirizada ou dos médicos envolvidos, ressalvando ao Município o direito de regresso pela via própria.

3. DOS DANOS MORAIS

Quanto ao capítulo relativo aos danos morais, a sentença também não merece reparo.

Conforme bem pontuado na sentença, a hipótese dos autos configura dano moral
in re ipsa
, cuja caracterização prescinde de prova específica de abalo psíquico, decorrendo diretamente da gravidade objetiva dos fatos narrados.

No caso, a apelada permaneceu por dias com sintoma de dor não investigada adequadamente, viu suas queixas reiteradamente relativizadas pela equipe médica, e teve seu estado de saúde agravado ao ponto de exigir nova intervenção cirúrgica emergencial, com uso de drenos e sonda vesical por período prolongado. Tal circunstância evidentemente extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade e da integridade psíquica da paciente, sendo dispensável, nessas condições, a apresentação de laudo específico comprovando o sofrimento experimentado, tal como pretende o apelante.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, ponderada a situação concreta dos autos, aliado à conduta dos agentes públicos, sem perder de vista a extensão dos danos extrapatrimoniais infligidos à apelada, afigura-se razoável o
quantum
arbitrado em R$ 10.000,00, o qual se mostra proporcional e adequado à extensão do dano sofrido, sem importar enriquecimento ilícito à apelada. Não há, portanto, motivo para redução do montante fixado.

4. DOS DANOS ESTÉTICOS E DO JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Neste ponto, assiste parcial razão ao recorrente.

No que concerne à própria configuração do dano estético, nenhum reparo se impõe. Isso porque, como bem analisado pelo Juízo
a quo
, o conjunto fotográfico acostado aos autos demonstra cicatriz de extensão e traçado diversos daqueles ordinariamente resultantes de uma histerectomia — cuja incisão costuma ser horizontal e de menor extensão (técnica de Pfannenstiel) —, ao passo que a intervenção emergencial para reimplante ureteral produziu marca que se estende por praticamente toda a região abdominal da apelada.

Cuida-se, pois, de lesão estética autônoma e permanente, decorrente diretamente da falha diagnóstica atribuída ao serviço público, plenamente cumulável com a reparação por dano moral, a teor da Súmula 387 do STJ.

A controvérsia remanescente diz respeito, exclusivamente, ao valor arbitrado a esse título.

Verifica-se que, na petição inicial, a apelada delimitou expressamente o montante pretendido a título de dano estético em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Não obstante, a sentença fixou a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Embora se reconheça ao julgador certa margem de discricionariedade na fixação equitativa dos danos extrapatrimoniais, tal prerrogativa encontra limite intransponível quando a própria parte, na petição inicial, estabelece valor certo e determinado para a pretensão indenizatória específica, delimitando com precisão o objeto da tutela jurisdicional pleiteada, caso em que a sua superação em sentença configura julgamento
ultra petita
, com violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em montante superior ao requerido na inicial configura julgamento ultra petita, sendo de rigor o afastamento do valor excedente [...]”.
(STJ, REsp 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Impõe-se, portanto, o decote do excesso, reduzindo-se a indenização por danos estéticos ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, expressamente postulado na inicial, mantidos os demais critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos estéticos ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor expressamente postulado na petição inicial.

Em razão do provimento parcial do recurso, descabida a fixação de honorários recursais.

Ante a redução do valor total da condenação, redistribuo o ônus da sucumbência recíproca, que passa a ser suportado na proporção de
35% (trinta e cinco por cento) pela autora/apelada e 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Município/apelante
, mantidos os demais termos da sentença quanto à isenção de custas do ente público e à suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026